Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-26.2005.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ESPÓLIO DE ANASTÁCIO. “CONDOMÍNIO PORTO RICO”. QUINHÃO 23 DA FAZENDA SANTA MARIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. TRANSFERÊNCIA DA ÁREA A CODHAB/DF PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO ÂMBITO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA LOCAL. CONTRAPARTIDA DESTINADA AOS PROPRIETÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO DE REIVINDICAR LOTE NELA ENCRAVADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NO PRESENTE FEITO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E NULIDADE DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.
1. Nos termos do Enunciado Administrativo 2/STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativo a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previstas, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
2. “Considerando que nenhuma das teses jurídicas alcançou a maioria absoluta exigida pelo Código de Processo Civil e Regimento Interno deste egrégio TJDFT (art. 308, § 2o) para deliberação, impõe-se declarar extinto o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sem estabelecer qualquer tese jurídica quanto à repercussão jurídica do termo de ajustamento de conduta - TAC para as ações reivindicatórias pleiteando a retomada da área denominada Condomínio Porto Rico, localizada no Quinhão 23, da Fazenda Santa Maria.” (TJDFT. Acórdão 1186653, 20160020414429IDR, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: 454).
3. “Escorreita a extinção do Feito, sem resolução do mérito (artigos 3o c/c 267, VI, do CPC/73), diante da verificação de que foi homologado, por meio de sentença transitada em julgado, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) envolvendo a área que é objeto de reivindicação na presente lide. Como o TAC materializou a concordância dos Autores em transferirem à CODHAB/DF a área de sua propriedade mediante compensações, expõe-se a incompatibilidade desta pretensão com a de reivindicar lote nela encravado, deduzida nos presentes autos.” (TJDFT. Acórdão 1204805, 00002684820068070010, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “Os apelantes alegam que o Termo de Ajustamento de Conduta TAC/DF/CODHAB/TERRACAP/ESPÓLIO firmado contém vícios que o tornam o ajuste inválido e ineficaz. Todavia, tais alegações devem ensejar a propositura de ação autônoma, com a presença dos eventuais herdeiros interessados e das partes que firmaram o TAC, observando-se o princípio da ampla defesa e do contraditório, sendo certo ainda que referida pretensão é distinta da relação jurídico-processual estabelecida na presente ação reivindicatória.” (TJDFT. Acórdão 955661, 20150111358667APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 28/7/2016. Pág.: 61-70).
5. Recurso conhecido e desprovido.